Tribunal: TJDFT
Processo: 0753580-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0753580-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KLECIA ALVES GALVAO LEMOS AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por KLECIA ALVES GALVÃO LEMOS contra a decisão proferida no cumprimento de sentença promovido pela COOPERFORTE – COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTOS LTDA, que não reconheceu o adimplemento substancial do acordo e determinou a agravada a apresentar a planilha de débito atualizada (ID 251768300). A agravante sustenta violação à força vinculante do acordo homologado e à boa-fé objetiva. Argumenta que a cláusula 2.1 do contrato não foi corretamente interpretada. Afirma ter quitado 35 das 36 parcelas estipuladas, e que a exequente aceitou o pagamento das parcelas no valor de R$ 2.365,52, gerando legítima expectativa de cumprimento do acordo, caracterizando a supressio. Alega, ainda, não ter sido comunicada acerca de alteração unilateral dos parâmetros de cálculo das parcelas. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para reconhecimento da quitação integral da dívida. Preparo efetuado. Este é o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso porque interposto com fulcro no art. 1.015, II, do CPC. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. As partes firmaram acordo (ID 139469931) em 22 de setembro de 2022, devidamente homologado por sentença. Na cláusula 2.1, ficou estabelecido que a credora receberá o montante de R$ 82.000,00, composto por entrada de R$ 4.950,00, e 36 parcelas mensais no valor aproximado de R$ 2.828,98. Na cláusula 2.2, definiu-se que o pagamento das parcelas teria início em outubro de 2022, cabendo à credora encaminhar boletos com vencimento no dia 23 de cada mês. Caso não os recebesse, incumbiria à devedora solicitar a emissão do respectivo boleto ou a indicação de outro meio de pagamento. O contrato prevê a incidência de encargos financeiros, IOF, juros capitalizados de 1,49% ao mês e seguro prestamista (0,11497% sobre o saldo devedor). A cláusula 2.5 ressalva que os valores informados no item 2.1 não incluem o seguro prestamista. A agravante afirma que, faltando apenas uma parcela para liquidar o débito, foi informada pela agravada de que restariam 11 parcelas em aberto. Consta nos autos o ofício no 2085893, expedido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região, informando que foram realizados descontos na folha de pagamento da agravante, nos meses de setembro, outubro e novembro, em favor da COOPERFORTE, totalizando o montante de R$ 5.360,19 (ID 143957698). Não há informação nos autos se o valor foi transferido para a agravada como parte do pagamento, ou devolvido para a agravante. A agravada apresentou extrato de dívida (ID 248839205), referente ao período de 29/09/2022 a 02/09/2025, no qual constam nove parcelas em atraso, totalizando saldo de R$ 2.421,93. Posteriormente, juntou novo extrato de dívida (ID 256313827), relativo ao período de 29/09/2022 a 29/10/2025, no qual se registram sete parcelas restantes e saldo em atraso de R$4.898,91. Ambos os extratos colocam em dúvida a liquidez e certeza do valor executado, uma vez que apresentam sucessivos lançamentos, estornos e reclassificações, muitos deles ocorrendo na mesma data e em valores idênticos, sem discriminação clara de quais parcelas correspondem aos pagamentos previstos contratualmente, o que corrobora, ainda que, minimamente, a probabilidade do direito alegado pela agravante em ter a dívida reconhecida como integralmente quitada. Essa forma de registro impede a aferição do inadimplemento alegado e compromete a confiabilidade do saldo informado. Soma-se a isso a ausência de comprovação sobre o destino dos valores descontados em folha pelo TRT, que podem ter quitado parte do débito. Assim, a continuidade dos atos executórios, sem a devida elucidação da controvérsia, pode gerar risco de dano grave e de difícil reparação à agravante. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator